Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado, tendo ratificado em juízo, com absoluta convicção como sendo um dos autores do delito, o qual portava a faca, o que foi confirmado pelo policial responsável pela prisão e testemunhas.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação indevida do réu.

3. No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

4. Recurso desprovido.